Tribunal: STF
Processo: CR 4539
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-03
Data de publicação: 1986-12-03

Ementa:
EMBARGOS CONTRA A CONCESSÃO DO 'EXEQUATUR' QUE SÃO CONHECIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL.
EM SE TRATANDO DE LIDE CUJA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
BRASILEIRA E MERAMENTE RELATIVA, A POSSIBILIDADE DE O INTERESSADO
NÃO ACEITAR A JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA NÃO OBSTA A CONCESSÃO
'EXEQUATUR' PARA CITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.